Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto/comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023. A defesa argumenta que o agravante já teria cumprido mais de 2/3 da pena do crime impeditivo, e que o delito cometido em 23/04/2019 não poderia ser considerado hediondo, pois a Lei no 13.964, que tipificou o crime como tal, foi publicada apenas em dezembro de 2019. Requer a reforma da decisão para concessão da comutação de penas em relação aos crimes não impeditivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo; e (ii) estabelecer se o delito praticado em 23/04/2019 pode ser considerado hediondo para fins de aplicação do Decreto n. 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravante possui somente uma condenação por crime impeditivo, cuja pena total é de 16 anos, 6 meses e 10 dias, e o tempo de cumprimento de pena até o momento não atinge o patamar de 2/3, conforme exigido pelo Decreto n. 11.846/2023.
O Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 9o, parágrafo único, estabelece que o indulto ou comutação da pena referente ao crime não impeditivo somente poderá ser concedido após o cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, o que não foi observado no caso do agravante.
O argumento de que o tempo de recolhimento anterior ao cometimento do crime impeditivo deveria ser considerado para o cálculo do cumprimento de pena não é aceito, pois configuraria uma espécie de "crédito de pena", o que é vedado pela jurisprudência.
Precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirma que, no caso de concurso entre crimes comuns e impeditivos, o requisito de cumprimento de 2/3 da pena deve ser cumprido especificamente em relação ao crime impeditivo, sem consideração de penas anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de comutação de pena, nos termos do Decreto n. 11.846/2023, depende do cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, sendo inadmissível computar o tempo de recolhimento anterior ao cometimento do delito impeditivo para o cálculo desse requisito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 11.846/2023, art. 1o e 9o, parágrafo único; Lei n. 7.210/1984, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829, HC 81.565, HC 77.528; TJDFT, Acórdão 1877372, 07164134120248070000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/6/2024.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto/comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023. A defesa alega que o agravante já teria cumprido mais de 2/3 da pena do crime impeditivo e que o delito cometido em 23/04/2019, não se enquadraria como crime hediondo, pois a Lei no 13.964/2019, que o classificou como tal, foi posterior ao fato. Requer a reforma da decisão para a concessão da comutação de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o crime cometido em 23/04/2019 pode ser classificado como hediondo, conforme a legislação vigente à época do fato; (ii) se o agravante já cumpriu 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, preenchendo assim os requisitos para a concessão da comutação de penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime praticado antes da edição da Lei no 13.964/2019 não é classificado como hediondo ou impeditivo para os fins do Decreto n. 11.846/2023.
Contudo, o agravante possui condenação por crime hediondo, referente a roubo seguido de morte, e, até a data estabelecida no Decreto (25/12/2023), não cumpriu 2/3 da pena imposta por esse crime impeditivo.
Nos termos do art. 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, não é possível conceder o indulto ou comutação de pena referente ao crime não impeditivo enquanto o apenado não cumprir 2/3 da pena do crime impeditivo.
O entendimento de que o tempo de recolhimento anterior ao crime impeditivo possa ser considerado no cálculo do cumprimento de pena configura violação ao disposto no Decreto e na Lei de Execuções Penais, vedando qualquer "crédito de pena" anterior ao delito impeditivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A comutação de penas, quando há concurso de crime comum com crime impeditivo, depende do cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo.
O período de recolhimento anterior ao cometimento do crime impeditivo não pode ser computado como pena cumprida para fins de concessão de indulto ou comutação de pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 11.846/2023, art. 1o, I e art. 9o, parágrafo único; LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.12.2004; STF, HC 81.565, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 28.03.2002; STF, HC 77.528, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 05.03.1998; TJDFT, Acórdão 1877372, 07164134120248070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024.